Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-22.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001571-22.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DRAYTON BRAZ DA NOBREGA - CPF: 396.437.861-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

Direito Ambiental e Processual Civil. Ação Civil Pública. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Retorno dos autos ao juízo de origem.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Drayton Braz da Nobrega contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, impondo condenações de reparação de danos ambientais e danos morais coletivos. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre a conduta imputada e os danos ambientais.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em avaliar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da insuficiência de análise quanto ao nexo causal e às provas apresentadas.

III.
Razões de decidir
3. Verifica-se que a sentença reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente e os danos ambientais, mas, contraditoriamente, manteve a condenação.
4. A decisão não enfrentou adequadamente as provas apresentadas, como o auto de inspeção ambiental que atestou inexistência de infrações ambientais na propriedade, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de fundamentação impede o controle jurisdicional das decisões, configurando nulidade insanável que exige a renovação do julgamento em primeiro grau.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que não enfrenta adequadamente os elementos probatórios e argumentos das partes, infringindo o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 396314/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJ-SP, AC no 1036121-33.2020.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araujo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DRAYTON BRAZ DA NOBREGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres/MT, o qual julgou procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida:

a) A obrigação de fazer, consistente em elaborar e implementar, plano de recuperação da área degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão ambiental competente e no prazo de 60 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.412 (mil quatrocentos e doze) em caso de desobediência, com limite em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários-mínimos atual correspondente aos danos, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

c) Além de apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento ao órgão ambiental competente e a este juízo, comprovando a execução das medidas de recuperação ambiental.

d) Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 217,599,01 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e um centavo). ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

Assevera o recorrente que, no caso concreto, a sentença prolatada pelo juízo a quo é manifestamente nula, ante a ausência de fundamentação, preconizada no art. 93, IX, da Constituição Federal, vez que nela não foi apontado qualquer documento, perícia ou elemento probatório que evidencie que o Apelante causou danos ao meio ambiente.

Aduz que, a sentença é contraditória, vez que, embora julgado procedente os pedidos veiculados na inicial, nela o juízo a quo deixa claro que não há elementos probatórios que indiquem nexo causal ou conduta, comissiva ou omissiva, do Apelante que tenha ensejado qualquer dano ambiental, daí porque causou-nos espanto o acolhimento das pretensões ministeriais e o julgamento desfavorável ao recorrente.

Argumenta que, restou comprovado nos autos que atualmente o imóvel em questão atende aos limites de preservação da reserva legal imposto pela lei (20% para área de floresta), razão pela qual não se justifica eventual reparação de danos, seja por meio de reparação
in natura
ou pagamento de valores equivalentes.

Enfatiza que, ‘o juízo
a quo
sequer apreciou o argumento do Apelante de que, no auto de inspeção n°. 21201747 (anexado no ID n°. 78470738), consta que, após realização de fiscalização ambiental na propriedade do recorrente, em 09/11/2021, foi exarado que “não foram constados crimes ambientais, sendo observado pela equipe que se fez presente no local”, o que viola o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil’.

Pontua que, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito,
ex vi
do disposto no § 2o do art. 282 do Código de Processo Civil, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento das preliminares aventadas. No mérito, provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme id. 242104673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
DRAYTON BRAZ DA NOBREGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres/MT, o qual julgou procedente a ação civil pública.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, no ano de 2019 teria promovido o desmatamento de 16 hectares e, no ano de 2020, o órgão ambiental teria mensurado um polígono de desmatamento de 3,1154 hectares, sem autorização.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido. A pretensão em que se funda o presente processo se baseia na reparação do dano ambiental pela conduta ilícita praticada contra o meio ambiente no Sitio Nossa Senhora Aparecida, Assentamento Paiol, Conquista II, zona rural do Município de Cáceres. Da proteção ao meio ambiente e do dano ambiental O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados “direitos de terceira geração”, faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo. [...] Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado, conferindo-se ao Poder Público somente a sua guarda e gestão. A guarda e gestão do meio ambiente ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente. Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador. Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos que serão coletivos. Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizandose estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências. Portanto, antes de iniciar qualquer atividade, devem-se procurar os órgãos competentes para a realização dos estudos de impacto ambiental, conforme determina o §1o, IV, do art. 225, da Constituição Federal: Art. 225, §1o, IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; Como o próprio nome diz, tal normatização não abre espaço para interpretação diferente daquela em que o referido Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve ser anterior ao licenciamento ambiental da obra ou da atividade. Aliás, é essa também a exigência contida no art. 18 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995: Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Assim, aquele que inicia qualquer atividade de impacto ambiental sem a realização de tal estudo prévio, já está em desacordo com a legislação, cometendo assim, ato ilícito. Nas Hipóteses, verifica-se que DRAYTON BRAZ DA NOBREGA fora atuado por caracterização de dano ambiental. Ao que se refere o dano em Área de reserva legal e área de preservação permanente se faz necessário a análise minuciosa do CAR (cadastro de área rural) para análise. Além disso, pelos motivos narrado, consta, a parte-autora busca a condenação da parte-requerida à reparação civil pelos danos ambientais por ele infligidos à coletividade. No mais, em que pese o instituto da inversão do ônus da prova em favor do autor, deve o autor provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao requerido provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.
De acordo com as provas carreadas aos autos, não é possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou causal. Muito menos restou evidenciada conduta omissiva ou comissiva do requerido de maneira a provocar a lesão noticiada pela parte autora, não passando, portanto de meras alegações.
No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena. Quanto ao dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado: o dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. O dano moral coletivo é perfeitamente aceito pela doutrina e jurisprudência, tem como principal aplicação em casos de danos ambientais como o desmatamento ilegal. Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido. Assim, com a comprovação da conduta antijurídica, os danos extrapatrimoniais coletivos devem ser reparados, uma vez que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.”

Como se sabe, uma sentença sem fundamentação é nula e deve ser substituída por outra devidamente fundamentada. A ausência de fundamentação é um vício insanável que fere o princípio constitucional do art. 93, IX, da CF/88.

Assim, uma sentença é considerada não fundamentada quando não enfrenta todos os argumentos que poderiam infirmar a conclusão do julgador. A falta de fundamentação impede o controle das decisões judiciais por meio de recursos.

A nulidade da sentença por falta de fundamentação, via de consequência, implica na prolação de um novo julgamento em primeiro grau.

Analisando-se a sentença proferida, à luz das insurgências recursais, aponta para uma decisão que, embora tenha fundamentação robusta em conceitos jurídicos e princípios ambientais, apresenta fragilidades quanto à comprovação de elementos essenciais, especialmente em relação ao nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente e os danos ambientais alegados. Isto porque, a sentença considerou que
"não é possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou causal"
entre a conduta imputada ao recorrente e os danos ambientais alegados. No entanto, contraditoriamente, mantém a condenação, sem apontar elementos probatórios concretos que justifiquem tal decisão.

Nesse sentido, essa contradição evidencia um vício na fundamentação, pois a sentença carece de explicitação suficiente sobre como restou formado o convencimento diante da ausência de provas inequívocas. A condenação parece ter se baseado em presunções genéricas acerca do impacto ambiental e na aplicação do princípio da precaução, mas não demonstra como os fatos narrados pela parte autora foram confirmados por meio de documentos, perícias ou outros meios probatórios.

Ademais, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o elemento que vincula a conduta ao dano. Portanto, a ausência de comprovação desse nexo afasta a obrigação de indenizar.

Em outras palavras, embora a responsabilidade civil por dano ambiental seja objetiva, conforme o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, a comprovação do nexo causal é indispensável. A sentença menciona a inversão do ônus da prova, mas reconhece que as alegações da parte autora carecem de robustez. Assim, a condenação sem prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito do autor fere o art. 373, I, do CPC.

A ausência de uma análise detalhada e fundamentada acerca das provas carreadas aos autos, incluindo o auto de inspeção ambiental que indicou inexistência de crimes ambientais na propriedade, reforça a nulidade da sentença.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART. 458, II, DO CPC. 1. É nula a sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das partes. 2. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 396314 PR 2001/0189176-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/04/2006 p. 239)

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO ESSENCIAL AO JULGAMENTO DAS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF) E 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. Nula é a sentença sem a devida fundamentação em questão essencial ao julgamento da ação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da CF, como também aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC.” (TJ-SP - AC: 10361213320208260576 SP 1036121-33.2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/03/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que deixou de apreciar as provas constantes nos autos e os argumentos trazidos pelas partes, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados, valendo-se de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e sem explicar a sua relação com as provas juntadas na inicial. Violação a princípios constitucionais do processo e dos requisitos essenciais da sentença estabelecidos no art. 489 do CPC, bem como da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Anulação da sentença decretada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento conforme lei. Recurso da apelante provido, e recurso do apelante prejudicado. (TJ-SP - AC: 00059514620128260198 SP 0005951-46.2012.8.26.0198, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 03/02/2021, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/02/2021)

Como se sabe, as decisões judiciais não podem ser baseadas em conjecturas ou na inversão simplista do ônus da prova, especialmente quando a própria sentença reconhece a insuficiência probatória para a condenação. Assim, a falta de fundamentação adequada compromete a validade do ato judicial, infringindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para a acolher a preliminar de nulidade da sentença, por patente ausência de fundamentação, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025